Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO. EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Nos termos do art.254 do CPP “O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes”, nos casos estabelecidos em seus incisos.
2. Da detida análise dos autos, como bem reconhecem os próprios excipientes, as razões constantes na Exceção de Suspeição não apresentam nenhum fato que se adapte às hipóteses enumeradas no artigo 254 do CPP, analisadas de modo ampliativo, não havendo se falar em suspeição ou impedimento do Juízo excepto.
3. Exceção conhecida e JULGADA IMPROCEDENTE.